Tribunal: TJMT
Processo: 1015706-52.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015706-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso, Curso de Formação, Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WANDERSON DOS SANTOS TAVARES - CPF: 910.860.351-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Competência absoluta. Sede funcional da autoridade coatora. Provimento do recurso
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Barra do Garças que reconheceu sua competência para processar mandado de segurança impetrado contra autoridade sediada na Capital. O agravante sustenta a incompetência do juízo de origem, requerendo a remessa dos autos às Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência territorial para o julgamento de mandado de segurança, quando a autoridade coatora encontra-se sediada em comarca diversa daquela do protocolo da ação
.

III.
Razões de decidir

3. A competência em mandado de segurança é fixada em razão da categoria funcional e da sede da autoridade apontada como coatora, sendo absoluta e improrrogável.

4. Não se aplica, nesse caso, a regra do art. 52, parágrafo único, do CPC, pois não se trata de ação ordinária.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao afirmar que o foro competente é o da sede funcional da autoridade, independentemente do domicílio do impetrante ou do local do ato impugnado.

IV.
Dispositivo
e Tese

6
. Recurso provido.

Tese de Julgamento
: 1. A competência para processar e julgar mandado de segurança é absoluta e definida pela sede funcional da autoridade coatora. 2. A competência territorial em mandado de segurança independe do domicílio do impetrante ou da repercussão do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1101738/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
6.4.2009; TJMT, AI 10116853820228110000, Rel. Desª Maria Erotides
Kneip
, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1004628-49.2025.8.11.0004,
em
tr
â
mit
e
perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, que
deferiu liminar para suspender os efeitos do Processo Seletivo Interno regido pelo Edital nº 040/DEIP/2024, destinado à seleção de candidatos para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC) do Corpo de Bombeiros Militar, até o julgamento do mérito ou nova decisão judicial autorizando sua retomada.

O impetrante/agravado, bombeiro militar, foi aprovado em todas as etapas do processo seletivo, mas foi excluído por ter usufruído de licença médica superior a seis meses nos últimos doze meses, conforme vedação constante dos itens 3.1.15 e 18.1.15 do Edital nº 040/DEIP/2024.

O Estado
, irresignado, agrava da decisão, alegando, em
síntese,
q
ue
transcorreram mais de 120 dias entre a publicação do Edital nº 040/DEIP/2024 (10
.
12
.
2024) e a impetração do mandado de segurança (20
.
4
.
2025), configurando decadência do direito nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009. Argumenta que o impetrante tentou dissimular a decadência ao indicar como ato coator uma portaria posterior, quando na realidade a impugnação recai sobre as regras do edital.

Alega que a competência seria das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá, local da sede funcional da autoridade apontada como coatora (Presidente da Comissão do Processo Seletivo), não da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, com base no art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009.

Defende que a exclusão do candidato foi legítima com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei nº 10.076/2014, que expressamente veda a participação de militares que tenham usufruído de licença médica por período superior a seis meses nos últimos doze meses
, enfatizando
que o edital apenas reproduziu fielmente este dispositivo legal, não havendo ilegalidade ou subjetividade na eliminação.

Sustenta que a exigência de avaliação psicológica não consta da legislação vigente aplicável ao CAOC, sendo vinculada ao extinto Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos (CHOA). Argumenta que a Lei Complementar nº 530/2014 extinguiu o QOABM e
criou novo
regime jurídico, tornando obsoletas as disposições do art. 31 da LC 408/2010. Afirma que a administração não pode exigir requisitos não previstos expressamente na legislação específica do CAOC.

Requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando que
a probabilidade do direito
reside no fato de que o Edital nº 040/DEIP/2024 cumpriu expressamente o art. 10 da LC 530/2014, que regula o ingresso no CAOC, não sendo aplicável o art. 31 da LC 408/2010 que regulava o extinto CHOA. Quanto ao perigo de dano, argumenta que o processo seletivo já finalizou, o CAOC teve início em 22
.
4
.
2025 com término previsto para 2
.
12
.
2025, e a manutenção da liminar compromete o planejamento orçamentário da corporação, gera insegurança jurídica e prejudica os candidatos já matriculados regularmente no curso em andamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo eminente Relator.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria Geral de Justiça,
opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 295137379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar -
Competência territorial

Egrégia Câmara:

O agravante alega incompetência do juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, sustentando que a competência seria das Varas Especializadas da Fazenda Pública de Cuiabá, onde tem sede a autoridade coatora.

Razão assiste ao agravante.

Em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processar e julgar o feito é definida em razão da classe funcional e do local em que sediada a pessoa jurídica a qual está vinculada a autoridade indigitada coatora.

Conforme leciona o professor Hely Lopes Meirelles:

"Para a fixação da competência no mandado de segurança não interessa a natureza do ato impugnado; o que importa é a sede da autoridade coatora e sua categoria funcional, reconhecida nas normas de
organização judiciária pertinentes."
(
in
Mandado de Segurança - Malheiros Editores - 27ª Ed - p. 71)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

"
Ocorre que, em sede de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional
." (
REsp
1101738/SP, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira T
urma
,

DJe

6.
4
.
2009)

No mesmo sentido este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR DA CEBRASPE – COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO – ENTIDADE COM SEDE FUNCIONAL EM BRASÍLIA – LOCAL ONDE A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA EXERCE SUAS FUNÇÕES – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato
do
CEBRASPE possuir a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como organização social, não transmuda a sua personalidade jurídica para ente público de mesma natureza daquele com o qual celebra o contrato de gestão. 2. Ademais, em se tratando de Ação de Mandado de Segurança, a regra de
competência (absoluta) para processar e julgar a lide é fixada em razão da identificação da autoridade coatora, bem como local da sede onde desempenha as suas funções. 3. Logo, correta a decisão do juízo a quo que reconheceu a sua incompetência e declinou para a Comarca de Brasília/DF. 4. Recurso Desprovido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Regimental."
(TJ-MT - AI: 1011685
-
38
.
2022
.
8
.
11
.
0000, Rel.
Maria Erotides
Kneip
, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e C
oletivo, Data de Publicação: 29.
9
.
2023
)

Assim, diferentemente das ações ordinárias, no Mandado de Segurança não se aplica a regra do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece competência concorrente quando o Estado é demandado.

A competência mandamental é absoluta e improrrogável, determinada exclusivamente pela sede funcional da autoridade coatora, independentemente do domicílio do impetrante, do local de ocorrência do ato ou de sua repercussão.

Estando demonstrado que a autoridade coatora tem sede funcional em Cuiabá, é inequívoco que o foro competente para julgar o presente mandado de segurança
é uma d
as Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital e não a
4ª Vara Cível de Barra do Garças
.

Acolho
, portanto, a preliminar de incompetência do juízo
, ficando prejudicada a análise de outras questões processuais e do mérito.

Por fim, com a análise do agravo de instrumento, fica prejudicad
o
, também,

o
exam
e do
agravo interno.

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
para declarar incompetente o juízo da
4ª Vara Cível de Barra do Garças
e determinar que o juízo de origem remeta os autos a uma
Varas Especializadas da Fazenda Pública da Capital
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025